Tribunal: TJES
Processo: 5000783-56.2023.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento
Data de julgamento: 2024-06-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000783-56.2023.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DEVANIRA OLIVEIRA
AGRAVADO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000783-56.2023.8.08.9101

AGRANTE:
DEVANIRA OLIVEIRA

AGRAVADO: BANCO BMG S.A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VÍCIO DO CONSENTIMENTO. DECISÃO OBJURGADA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento impetrado por
DEVANIRA OLIVEIRA
contra a decisão proferida nos autos do Processo nº 5000508-52.2023.8.08.0066, movida em face do Banco BMG S.A.

O agravo foi interposto contra a decisão de ID nº 6642011, cujo conteúdo indeferiu a tutela antecipada. Inicialmente vejamos a íntegra da decisão indeferindo a tutela antecipada:

“Tratam-se os autos de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ajuizada por DEVANIRA OLIVEIRA em face de BANCO BMG S.A. Aduz a requerente na inicial que no ano de 2018 recorreu a um empréstimo consignado junto à requerida, em 52 (cinquenta e duas) parcelas, com desconto a ser feito em seu benefício, até a data final de março de 2023. Entretanto, alega que os descontos continuaram após o fim do pagamento do empréstimo, no valor de R$60,60 (sessenta reais e sessenta centavos). Por isso, os familiares da requerente entraram em contato com a requerida, e lhes foi informado que o desconto mencionado é em relação a um cartão de crédito para uso da requerente. Com isso, a requerente informa que não solicitou cartão de crédito quando contratou o empréstimo consignado e que nunca chegou a receber nenhum cartão para que pudesse utilizar. A autora relata que tentou a suspensão dos descontos de forma administrativa, por meio dos canais de comunicação disponibilizados (protocolos de n.º 316056727 e 317798521), que não restaram frutíferos. Posto isto, requereu liminarmente a suspensão dos descontos efetuados em seu benefício previdenciário. POIS BEM. DECIDO. Concedo desde já os benefícios da assistência judiciária gratuita, pois presentes os requisitos do art. 98 do CPC. Em relação ao pedido de Tutela Antecipada de Urgência, sabe-se que conforme inteligência do art. 300 do CPC/2015 “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” No presente caso, não é possível observar, prima facie, a probabilidade do direito da Autora, visto que os documentos por ela acostados não indicam informações primordiais para análise da continuidade da cobrança, uma vez que, no contrato não há a pontuação das datas, valores e afins. No que tange ao “perigo de dano”, deixo, por ora, de analisar, uma vez que o art. 300 do CPC preconiza que para que a tutela antecipada seja concedida, os efeitos de probabilidade do direito e perigo da demora sejam cumulativos, ou que exista risco ao resultado útil do processo, de forma alternativa, o que não é o caso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela. Contudo, constato a inexistência de hipossuficiência probatória quando ao pedido de inversão do ônus da prova, uma vez que a autora alega que não há como demonstrar qualquer documento que comprove que ela não contratou o cartão de crédito em questão, uma vez que consta expressamente no contrato anexado pela mesma aos autos cláusula expressa de contratação do cartão (claúsula IV, item 6.2), motivo pelo qual INDEFIRO também a inversão do ônus comprovativo, na forma do art. 6º, VIII, do CDC, ficando a parte autora desde já advertida.”

Por derradeiro, requer a reforma da r. decisão, a fim de que seja revogada a tutela antecipada concedida.

Decisão, id. 7039052, não concedendo efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Verificado nos autos do processo de origem que não fora prolatada r. sentença.

Em seu recurso, o agravante requereu a assistência judiciária gratuita e no mérito, sustenta a necessidade de se deferir a tutela antecipada, tendo em vista que

a agravante possui 73 anos de idade e não contratou cartão de crédito algum capaz de

ensejar descontos em seu benefício. Sustenta ser aposentada e não possuir outra renda a não ser sua aposentadoria, cujo valor do benefício é de um salário mínimo, portanto, descontos indevidos em seu benefício poderão ensejar prejuízos de grande monta, que aponta como perigo de dano.

Fundamentação:

Inicialmente, é preciso destacar que o presente recurso já fora conhecido com determinação de processamento, por meio de decisão anterior, id. 7039052, que inclusive não concedeu efeito suspensivo ao presente recurso.

Pois bem, os requisitos para a concessão da tutela antecipada

são os previstos no artigo
300
do
Código de Processo Civil
: elementos que evidenciem a
probabilidade
do
direito
e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Sobre tais pressupostos,

exige-se, portanto, que o magistrado convença-se sumariamente da existência do
direito
ou, ao menos, que vislumbre a possibilidade de reconhecê-lo em sede de cognição exauriente. Ou, noutras palavras, que ao juiz sejam apresentados elementos que prima facie permitam, por meio de uma cognição sumária, demonstrar a credibilidade do
direito
invocado. O periculum in mora, tal como o fumus boni iuris, deve ser observado à luz do
direito
tutelado (ou a ser tutelado) no pedido principal.

Nessa perspectiva, deve haver o risco de ineficácia do provimento definitivo a respeito do
direito
substancial, causando à parte lesão irreversível ou de difícil reparação, a justificar a necessidade de uma tutela que impeça ou neutralize o potencial dano. O elemento dano está implícito no conceito de periculum in mora; noutras palavras, não basta a demora, mas sim uma demora qualificada pelo dano.

No caso dos autos, foi exatamente a
ausência
de
probabilidade
do
direito
da autora constatável de plano que fundamentou a decisão vergastada.

Com efeito, a pretensão formulada pela autora baseia-se em vicio do consentimento, alegação que requer, inevitavelmente, maior dilação probatória para que seja possível formar qualquer juízo de cognição sobre sua veracidade e sobre a
probabilidade
do
direito
defendido.

Assim, prima facie, mostra-se prematura a concessão da tutela antecipada. A rigor, os elementos trazidos não são suficientes para que esteja evidenciada a
probabilidade
do
direito
alegado pela autora. Ainda, em casos como os dos autos é necessária uma instrução mais ampla, capaz de demonstrar a situação narrada.

Ressalta-se ainda o presente julgado diz respeito a um agravo de instrumento, referente a uma decisão proferida em cognição sumária. Nesse sentido, a análise do presente recurso é superficial e provisória, tendo como objeto apenas a análise da verossimilhança das alegações e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação e da documentação produzida antes da decisão impugnada.

A cognição definitiva somente será prestada no julgamento da ação de origem, após o

contraditório e a produção de mais provas. Assim, nada impede que o contraditório e aprofundamento cognitivo implique modificação do entendimento pelo juízo de origem.

Nesse sentido, voto pela manutenção da r. decisão pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo interposto,
mas
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão objurgada.

Sem custas e honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)